Tribunal: STF
Processo: HC 51014
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DENUNCIA. DESCRIÇÃO DE FATO PENALMENTE RELEVANTE:
ARGÜIÇÃO DE INEPCIA REPELIDA. CRIME DE RECUSA DE OBEDIENCIA. NÃO
COMPARECIMENTO PARA DEPOR. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR E DE
REQUISIÇÃO DO MILITAR AO RESPECTIVO CHEFE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA
A AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO
QUANTO AO CRIME DE RECUSA DE OBEDIENCIA.